Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE PENDENTE DE APURAÇÃO. SUSPENSÃO CAUTELAR DA ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. A avaliação dos critérios para progressão do regime constitui parte das atribuições legais do Juízo da Execução Penal (art. 66, inciso III, alínea b, da Lei n. 7.210/84), sendo dever de ofício do Juízo da Execução zelar pelo correto cumprimento da pena imposta ao acusado (art. 66, inciso VI, Lei n. 7.210/84).
2. A execução penal constitui fase processual regida por um microssistema com princípios e regramentos que lhe são próprios, razão pela qual a ausência de impugnação pelas partes não configura preclusão. Dessa forma, a situação processual do sentenciado deve ser constantemente monitorada, seja para beneficiá-lo, ou para agravar a sua condição.
3. Não há ilegalidade na suspensão cautelar da progressão de regime durante a pendência de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave em desfavor do sentenciado, se não há excesso de prazo.
4. Recurso da Defesa desprovido.